Tribunal: TJBA
Processo: 0545207-88.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0545207-88.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO APELADO: FRANCIMARA AMARAL SILVA ROCHA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. PRAZO TRIENAL. INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 996 (IAC 1) DO STJ. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS QUE NÃO INTERROMPEM O CURSO DA PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. AUSÊNCIA DE FALHA EXCLUSIVA DO PODER JUDICIÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou de ofício a ocorrência de prescrição intercorrente e julgou extinto o feito executivo de Cédula de Crédito Bancário, fundada no transcurso de prazo superior a três anos após a suspensão anual automática do feito, sem citação válida ou localização de bens penhoráveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se a as sucessivas manifestações e diligências ineficazes do Exequente têm o condão de obstar a fluência da prescrição intercorrente; (ii) definir se é aplicável a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça para afastar o decreto prescricional na espécie. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A pretensão executiva fundada em Cédula de Crédito Bancário prescreve em três anos, nos termos do artigo 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c artigo 70 do Decreto nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra). 4. Conforme tese firmada no Tema Repetitivo 996 (IAC 1) do Superior Tribunal de Justiça, o prazo de suspensão anual tem início automático com a ciência da primeira tentativa infrutífera de citação, findo o qual começa a fluir o prazo prescricional trienal de forma também automática, independentemente de intimação específica ou ato de arquivamento formal. 5. A realização de diligências infrutíferas ou os meros pedidos de consultas cadastrais repetitivas não interrompem o curso do prazo da prescrição intercorrente, cuja interrupção pressupõe a efetiva citação ou constrição patrimonial útil, nos moldes do artigo 921, § 4º-A, do CPC. 6. Não se aplica a Súmula 106 do STJ quando o insucesso do ato citatório decorre de dificuldades fáticas de localização das devedoras e de inexistência de patrimônio solvente, não se revelando imputável a falhas exclusivas do mecanismo judicial. 7. Deixa-se de aplicar a regra do art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não foram arbitrados honorários sucumbenciais na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, 921 e 924; Lei nº 10.931/2004, art. 44; Decreto Federal nº 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra), art. 70. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 996 (IAC 1); STJ, REsp nº 2.074.067/DF, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 13/11/2025; STJ, AREsp nº 2.840.723/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJEN de 19/12/2025; TJ-BA, Apelação nº 0503090-39.2016.8.05.0080, relatora Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, publicado em 29/08/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0545207-88.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada FRANCIMARA AMARAL SILVA ROCHA. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do Relator. Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 04-239